Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 833, IV, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada a título de salários e remuneração. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas.
2. Inexistindo demonstração de que valores bloqueados decorrem do recebimento de salário ou remuneração, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar a natureza da mencionada verba alimentar é do devedor executado.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.